Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701363-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZADO. SERVIDORES IPREV/DF. PLANO COLLOR. ÍNDICE DE REAJUSTE. 84,32%. DECRETO 12.947/90. ÍNDICE POSTERIOR. 81%. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AFASTADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. De acordo com o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agende de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. Comprovada a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais, com a incidência de novo índice de reajuste (81%), deve haver a compensação com índice anterior (84,32% - Plano Collor) a fim de evitar bis in idem, na medida em que os expurgos inflacionários poderiam estar sendo recebidos mais de uma vez. 3. A compensação se impõe sob pena de se estar institucionalizando o enriquecimento sem causa do servidor e o empobrecimento do ente público que se veria obrigado a pagar mais do que foi condenado. 4. Não há ofensa à coisa julgada quando não se trata de supressão de direito concedido pela ação mandamental. 5. É incabível a restituição de valores pagos indevidamente pela Administração, mas recebidos de boa-fé , em razão de interpretação errônea da lei ou de novo entendimento jurisprudencial sobre a questão. 6. Devidamente estabelecida a prova pré-constituída na ação de mandado de segurança tem-se como regular sua tramitação. 7. Sem fatos novos, aptos a justificar a reiteração do requerimento liminar, bem como ausente qualquer prova da alegada lesão patrimonial, mantém-se o entendimento de Primeira Instância que indeferiu a tutela de urgência. 8. Negou-se provimento à apelação e ao recurso adesivo. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, porque, inexistindo expressa disposição no título executivo judicial, não pode haver compensação do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) com os reajustes concedidos posteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois, segundo a Corte Superior, “a alegação de coisa julgada não pode sustentar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, quando há manifesto direito a compensação dos reajustes” (AgInt no REsp n. 1.505.726/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por sua vez, o apelo extremo igualmente não pode ser admitido, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015